Tribunal: TJMT
Processo: 1015873-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josivaldo Bezerra Rocha, contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT.
Sustenta o impetrante que o Juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o escopo de garantir a ordem pública em razão da suposta prática do crime Homicídio Duplamente Qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP).
Assevera que a custódia cautelar é ilegal porque foi imposta de ofício, em franca violação às alterações realizadas no CPP pela Lei n. 13.964/19, bem como, em virtude da excepcionalidade da prisão preventiva em tempo de Pandemia e superlotação da unidade carcerária da cidade de Água Boa-MT.
Pede, pois, seja relaxada a prisão diante das ilegalidades apontadas, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (Id. 52364453).
É a síntese.
Segundo consta dos autos, em 19 de julho de 2020, Josivaldo Bezerra Rocha (ora paciente), após entrar em vias de fato com Leonardo Paula Gomes, foi até sua casa, pegou uma faca, se dirigiu até a residência de Leonardo e o esfaqueou até a morte.
Nesse contexto, a prisão em flagrante do Paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime traduzida pelo modus operandi (premeditação) com que foi praticado.
Como sabido, a reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. E dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que ao magistrado só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, ou seja, lhe é vetado fazê-lo na fase investigatória.
Pois bem, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso concluir que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.
Nessa linha de raciocínio, eis o ensinamento do jurista Gustavo Henrique Badaró, in verbis:
“No que toca ao Juiz, a Lei n.o 12.403/2011 restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, o que somente poderá ocorrer no curso da ação penal (CPP, art. 311, c/c art. 282, § 2o), isto é, depois de oferecida a denúncia ou queixa. Em contrapartida, no curso do inquérito policial ou de qualquer outra forma de investigação preliminar, não será possível a decretação da prisão pelo juiz, de ofício. Em tal hipótese, somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. A restrição é correta. À luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo MP ou querelante. Se o juiz, em tal contexto, decretasse uma prisão, comprometeria, inevitavelmente, sua imparcialidade. (Processo Penal, 2a ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 734.). Destaquei.
Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, II, do CPP (não revogado pela Lei n. 13.964/2019), em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do citado diploma legal.
Neste caso, é bom frisar, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.
Quanto ao tema, mesmo após a edição do “pacote anticrime”, assim entende o STJ:
“(...). 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. (...)”. (STJ. RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Especificamente na hipótese dos autos, observo que a acoimada autoridade coatora, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do Paciente, o homologou e, na sequencia decretou a prisão preventiva, de modo que, a princípio, não se vislumbra a ilegalidade propalada na inicial.
A fim de que não pairem dúvidas, consigno que a atual suspensão das audiências de custódias, por se tratar de situação excepcional voltada à segurança das pessoas (questão de caso fortuito ou de força maior) não impede tal conversão, em especial porque as disposições da Recomendação n. 62 do CNJ, não são vinculativas.
De igual modo, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Prosseguindo, tem-se que o possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus também não autoriza a restituição da liberdade do Paciente.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
No caso dos autos, nada há que demonstre que o Paciente integre o citado grupo de risco. Assim, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator